Tribunal: TJBA
Processo: 0040296-91.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0040296-91.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA EMBARGADA/APELANTE: ROSE MEIRE SANTOS DA SILVA Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO, MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO, ERDENSON GIACOMOSE REIS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO AO DEVEDOR DA VERBA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Themys de Oliveira Brito Santiago, advogada originalmente constituída pela parte autora em ação revisional, reconhecendo-lhe o direito autônomo ao recebimento de honorários advocatícios. A embargante aponta obscuridade quanto à definição do responsável pelo pagamento da verba honorária, alegando não ter participado da relação contratual nem da desistência da ação, e requerendo esclarecimento de que tal responsabilidade recai exclusivamente sobre a parte autora/desistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em esclarecer quem é o sujeito passivo da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor da advogada da parte autora após homologação de desistência da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado reconhece corretamente o direito autônomo da advogada à percepção de honorários com base no art. 23 da Lei 8.906/94 e na jurisprudência do STJ, diante da atuação efetiva no processo. 5. Apesar da correção na fixação do valor dos honorários (R$ 3.000,00) nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a decisão não esclareceu expressamente quem deve arcar com o pagamento da verba. 6. A ação foi extinta sem resolução de mérito por desistência, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, o que afasta a configuração de sucumbência e impõe a aplicação do princípio da causalidade. 7. Conforme o art. 90, caput, do CPC, e a jurisprudência consolidada, na hipótese de desistência da ação, a parte desistente é responsável pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios. 8. A substituição da advogada sem anuência e o requerimento posterior de desistência da ação não transferem ao réu a responsabilidade pela verba honorária, que recai sobre a autora desistente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, a parte autora desistente é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor da advogada originária, ainda que substituída sem sua anuência. 2. O art. 90 do CPC deve ser aplicado em observância ao princípio da causalidade, não havendo ônus sucumbencial a ser imputado ao réu que não deu causa ao encerramento da demanda. 3. A ausência de resolução de mérito impede a caracterização de sucumbência típica, sendo cabível a condenação da parte desistente nos termos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 8º, 90, caput, e 485, VIII; Lei 8.906/1994, art. 23. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL: 05308986220168050001, Rel. Des.ª Telma Laura Silva Britto, 3ª Câmara Cível, j. 12.02.2020; TJ-SC, Apelação: 0334650-97.2014.8.24.0023, Rel. Des. Selso de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 09.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0040296-91.2009.8.05.0080, em que é embargante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e embargada/apelante ROSE MEIRE SANTOS DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.